Tribunal: TJMT
Processo: 1006131-08.2025.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006131-08.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAUANY ALVES CHAVES - CPF: 032.463.931-76 (APELANTE), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA NÃO APRESENTADA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ante o não cumprimento de determinação judicial para apresentação de procuração com firma reconhecida e comprovação do interesse processual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de procuração pública com firma reconhecida configura rigorismo formal excessivo em face do princípio da primazia do julgamento de mérito; e (ii) verificar se a presença de indícios de litigância predatória justifica a adoção de medidas cautelares pelo magistrado no exercício do poder geral de cautela.

III. Razões de decidir

3. A exigência de procuração pública encontra-se legitimada como medida preventiva diante dos indícios de litigância abusiva, conforme preconizado na Recomendação CNJ n. 159/2024, que define a litigância abusiva como o desvio ou excesso dos limites impostos pela finalidade do direito de acesso ao Poder Judiciário.

4. O elevado número de processos patrocinados pelo causídico, com petições iniciais de natureza genérica e padronizada, enquadra-se nos indicativos de litigância abusiva elencados no Anexo A da Recomendação CNJ n. 159/2024, justificando a adoção de medidas cautelares.

5. O poder geral de cautela conferido ao julgador pelo artigo 139, III, do CPC autoriza o juiz a prevenir ou reprimir atos contrários à dignidade da justiça, sendo o indeferimento da inicial expressamente previsto nos artigos 330, III e 485, I, do mesmo código como meio de reprimir condutas inadequadas.

6. A procuração juntada pela parte recorrente constitui mera procuração particular, sem qualquer reconhecimento de firma ou instrumento público, não atendendo à específica exigência feita pelo juízo a quo.

7. O princípio da primazia da resolução de mérito encontra limites na necessidade de observância da regularidade formal do processo e na coibição de práticas abusivas, não podendo ser invocado para legitimar condutas contrárias à boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Considerando indícios de litigância predatória, o indeferimento da petição inicial ante a não juntada de procuração pública encontra respaldo no poder geral de cautela do juízo, visando prevenir o uso abusivo do sistema judicial e garantir a segurança jurídica. 2. A mera procuração particular, sem reconhecimento de firma, não atende à exigência específica de procuração pública determinada pelo magistrado ante a presença de indícios de litigância abusiva. 3. O princípio da primazia do julgamento de mérito não pode ser invocado para legitimar condutas processuais contrárias à boa-fé ou caracterizadas por indícios de abuso do direito de ação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, III; 320; 321, parágrafo único; 330, III e IV; 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1001900-28.2024.8.11.0050, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025; TJMT, 1003805-68.2024.8.11.0050, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01/05/2025; TJMT, 1000678-86.2021.8.11.0096, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023; Recomendação CNJ n. 159/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
THAUANY ALVES CHAVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças, na
ação de obrigação de fazer c/c multa astreinte c/c danos morais
, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante o não cumprimento do comando judicial em comprovar o interesse processual, bem como não apresentar procuração com reconhecimento de firma.

A apelante alega, em síntese, que a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC, incorreu em equívoco ao exigir procuração com firma reconhecida e ao presumir litigância predatória. Sustenta que o mandato juntado é válido, pois foi assinado de próprio punho, e que tal formalidade não é exigida pelo CPC. Afirma ainda que não houve qualquer indício de fraude ou abuso, estando plenamente demonstrada sua ciência e participação no processo.

Argumenta também que há inequívoco interesse processual, uma vez que apresentou extrato oficial do SCR/SISBACEN, comprovando registro negativo vinculado ao seu CPF, o que afeta sua reputação financeira e restringe operações de crédito. Ressalta que não há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, conforme entendimento do STF no RE 631.240/MG (Tema 350), e que a generalização quanto à litigância predatória afronta o direito constitucional de acesso à justiça. Ao final, requer a reforma integral da sentença para reconhecimento da validade da procuração, afastamento da pecha de litigância predatória e prosseguimento regular da ação.

Não houve apresentação de contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
THAUANY ALVES CHAVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante o não cumprimento do comando judicial em comprovar o interesse processual, bem como não apresentar procuração com reconhecimento de firma.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que indeferiu a petição inicial ante o não atendimento de determinação judicial para apresentação de procuração pública com firma reconhecida do signatário e comprovação do interesse processual, merece reforma.

Ab initio
, saliento que a magistrada de primeiro grau, através da decisão do id. 312846423, assentou:

“(...)
DOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA.

5. Com o intuito de evitar a sobrecarga do judiciário com a prática da litigância abusiva, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), atento ao crescente número de demandas massificadas, editou a Recomendação n.o 159, visando garantir que o direito de acesso à justiça não seja deturpado. Em atenção aos critérios estabelecidos, o caso dos autos chama atenção por alguns indícios característicos de litigância predatória, tais como:

· Pedidos habituais e padronizados de dispensa de audiência preliminar ou de conciliação.

· Proposição de várias ações judiciais sobre o mesmo tema, pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada.

· Distribuição de ações judiciais semelhantes, com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto.

· Concentração de grande volume de demandas sob o patrocínio de poucos(as) profissionais, cuja sede de atuação, por vezes, não coincide com a da comarca ou da subseção em que ajuizadas, ou com o domicílio de qualquer das partes.

6. Ressalte-se que
a ação proposta revela-se excessivamente genérica, a ponto de apresentar conteúdo praticamente idêntico a outras demandas ajuizadas pela mesma advogada, diferindo apenas na qualificação das partes, nos valores requeridos e na numeração do contrato.

7. O ordenamento jurídico não admite demandas baseadas em
meras suposições
, sob pena de incentivar a
litigância predatória
. Permitir a alegação de
abusividade sem qualquer prova mínima
gera
demandas massificadas e infundadas
, sobrecarregando o Judiciário.

8. O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no julgamento do Tema Repetitivo 1.198, estabelecendo a seguinte tese:

"Em caso da constatação da existência de indícios de litigância abusiva e fraudulenta
, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, que a parte autora emende a petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação
. De outra parte, a evolução do processo da fase de conhecimento para a fase de cumprimento de sentença, em regra dispensa procuração atualizada ou
reconhecimento de firma,
salvo se houver previsão no mandato em sentido contrário."

9. Como consequência, o poder geral de cautela conferido ao magistrado (art. 139 do CPC) permite a adoção de medidas para evitar a propositura de demandas infundadas e coibir a ausência de interesse processual. Dentre as providências cabíveis, incluem-se:
a exigência de procuração com firma reconhecida
, a renovação da documentação apresentada, a exigência de documentação adicional, a análise criteriosa do pedido de inversão do ônus da prova, o encaminhamento de ofícios ao NUMOPEDE para monitoramento e combate à litigância predatória, bem como a imposição de multa ao autor e, conforme a gravidade do caso, ao advogado responsável.

10. Diante do exposto,
a presença de indícios de litigância predatória no presente caso justifica a adoção de providências cautelares para prevenir o uso abusivo do direito de ação e resguardar a efetividade da prestação jurisdicional.

DO INTERESSE PROCESSUAL.

11. No caso dos autos, a parte autora informa que o motivo ensejador do ajuizamento desta ação seria a indevida inserção do seu nome nos cadastros de negativação. No entanto, apesar das assertivas, não traz aos autos nenhum documento comprobatório da
tentativa administrativa de solução do conflito
.

12. Conforme recente orientação do Tema 91, IRDR - Cv No 1.0000.22.157099-7/002, julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais: [..] “O modelo de justiça multiportas põe ao lado da jurisdição estatal um cabedal de alternativas, na linha da proposta da solução adequada dos conflitos.
O atual desenho do modelo no Código de Processo Civil não se aproxima da cláusula escalonada.

É dizer: a autocomposição não é pressuposto da demanda, mas uma de suas etapas. A resposta do ordenamento para a compatibilização entre a inafastabilidade da jurisdição e o crescente prestígio dos meios autocompositivos é a mescla e não o escalonamento.”

13. Nesse julgamento, também foi definido que “Não basta, nos casos de registros realizados perante o Serviços de Atendimento do Cliente (SAC) mantido pelo fornecedor, a mera indicação pelo consumidor de número de protocolo.”.

14. É certo, que o “interesse de agir” ou “interesse processual” tem previsão legal expressa (CPC/2015, arts. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em interesse-utilidade e interesse-necessidade”. Para
FREDIE DIDIER JR
[1]
, existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o interesse-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”
.

15. A observância do interesse-necessidade torna-se ainda mais imprescindível nos dias atuais, tendo em vista a notória superlotação do Judiciário de autos de processos abarrotando os escaninhos de secretarias e gabinetes, sem, contudo, demonstração da
necessidade de sua efetiva intervenção.
Esse cenário fático foi muito bem retratado pelo
Min. LUIS ROBERTO BARROSO,
que assim pontuou no julgamento do
RE 631.240/MG
(Assunto: prévio pedido administrativo para demandas previdenciárias):

“
Como se percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na estrutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a demanda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano,
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários
. Do contrário, o acúmulo de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judiciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas
.” (grifo nosso)

16. Não se está aqui de forma alguma pretendendo suplantar a garantia da Inafastabilidade da Jurisdição (art.5o, XXXV, CF), nem tampouco que o jurisdicionado esgote todas as vias inimagináveis no sentido de resolver o conflito sem interferência do Estado. O que se exige da parte é a simples demonstração da necessidade de intervenção do Poder Judiciário para a resolução da celeuma, que pode se consubstanciar, p. ex.,
pela simples demonstração de tentativas administrativas infrutíferas de solução da pendência junto ao requerido, como número de protocolo de ligação ou e-mail sem resultados.

17. Não se pode perder de vista, ainda, que o ordenamento jurídico posto, seja via Código de Processo Civil (arts. 3o, §§2o e 3o, 167, 174 e 359), seja via Lei específica (Lei 6.015/73 e Provimento no.31/2018, CNGCE/MT), impõe ao Estado e aos juízes o incentivo à solução consensual e extrajudicial de conflitos, surgindo então
o controle do interesse de agir
como importante mecanismo à consecução de tal mister.

18. Em outras palavras, a exigência de que a parte traga nos autos
elementos mínimos
de que tentou resolver o conflito sem o aparato judicial também constitui incentivo à solução consensual. No caso concreto, verifica-se que a parte autora não juntou nos autos elementos mínimos para demonstrar a tentativa de regularizar a situação de forma extrajudicial, ou seja, para a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

DISPOSITIVO:

19. Diante dos indícios de litigância predatória, com fundamento no poder geral de cautela do magistrado (art. 139, CPC),
INTIME-SE
a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar
procuração com firma reconhecida
, sob pena de indeferimento da inicial, com fundamento no art. 320 do CPC/2015, por ausência de pressupostos processuais.

20. Pelo mesmo motivo,
DEVERÁ
se manifestar sobre a
ausência de interesse processual ocasionada pela fragmentação de demandas
com o mesmo assunto, mesma parte autora e réus diferentes, em atenção ao artigo 10 do CPC.

21.
INTIME-SE
a parte autora para que promova a
EMENDA

DA PETIÇÃO INICIAL
, para regularizá-la de acordo com o que preceitua o artigo 319, inciso III e o artigo 320, ambos do Código de Processo Civil, trazendo aos autos elementos que demonstrem de forma mínima o interesse de agir,
baseado nas tentativas administrativas de solução do conflito, sob pena de indeferimento da inicial,
com fundamento no art. 321, p. único, do CPC/2015, por falta de interesse de agir e inépcia da inicial.

22. Verifica-se que a alegação de que a parte autora teve crédito negado em razão de apontamento no SCR constitui fundamento essencial de sua pretensão indenizatória, por configurar o suposto dano gerado pela conduta atribuída à parte ré. Contudo, não foi anexado qualquer documento que comprove a negativa de concessão de crédito por instituição financeira ou agente de crédito. Desse modo, considerando que cabe à parte autora fornecer as provas mínimas dos fatos constitutivos de seu direito, conforme o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
INTIME-SE
a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, apresentando aos autos
documento que comprove a negativa de concessão de crédito
, ou, alternativamente ou outro elemento idôneo que demonstre ter a solicitação de crédito sido recusada
, em razão da negativação aqui questionada,
por se tratar de documento indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC (...)” (sublinhei).

O Código de Processo Civil estabelece explicitamente em seus artigos 320 e 321 que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e que, caso não preencha os requisitos legais ou apresente defeitos, o juiz determinará que o autor a emende ou complete em prazo fixado, sob pena de indeferimento.

No caso em análise, a magistrada de primeiro grau, com o devido zelo e resguardo do interesse da própria jurisdicionada, determinou emenda à petição inicial para que fosse apresentada procuração pública com firma reconhecida do signatário e comprovação do interesse processual através de prova mínima de tentativa administrativa de solução de conflitos. Tal exigência não foi atendida a contento, ensejando o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I, do CPC.

É importante destacar que a decisão da magistrada não se baseou meramente no aspecto formal da ausência de procuração pública com firma em cartório. O que se verificou foi
a existência de indícios significativos de litigância predatória por parte do patrono subscritor da inicial.

Conforme observado nos autos, a própria magistrada registrou na decisão que “
a ação proposta revela-se excessivamente genérica,
a ponto de apresentar conteúdo praticamente idêntico a outras demandas ajuizadas pela mesma advogada, diferindo apenas na qualificação das partes, nos valores requeridos e na numeração do contrato
", o que demonstra uma necessidade de análise mais cautelosa no ingresso das demandas.

Destaca-se, ainda, que na análise ao sistema PJe a apelante figura como autora e 09 (nove) demandas contra instituições financeiras, formulando pedidos praticamente idênticos aos pedidos formulados na presente demanda.

Outro aspecto chama a atenção. Nestes autos foi juntada procuração no id. 312846411:

Contudo, nos autos n. 1006136-30.2025.8.11.0004 a assinatura da autora no instrumento de procuração é
totalmente diversa
da assinatura lançada no instrumento de procuração do presente feito:

Nesses autos, após a decisão recorrida do id.312846424 houve a juntada da procuração do id.
312846426, que apresenta a procuração do id. 199485055 dos autos n.
1006136-30.2025.8.11.0004
.

As assinaturas dos instrumentos procuratórios são totalmente divergentes. Existe, ainda, evidente utilização do mesmo instrumento procuratório em demandas divergentes, sem qualquer comprovação de que a autora possua ciência do volume de ações interpostas.

Por fim, quando se analisa o único documento oficial da autora/apelante acostado aos autos com a assinatura da parte (CNH do id. 312846412) o que se percebe é a existência de divergências:

As referidas circunstâncias tornam factível e proporcional a exigência do juízo de origem para apuração da regularidade da representação processual. A proliferação de demandas praticamente idênticas, com características de massificação, padronização e fragmentação, encontra-se precisamente enquadrada nos indicativos de litigância abusiva elencados no Anexo A da Recomendação n. 159 de 23 de outubro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A referida recomendação define a litigância abusiva como "
o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça
" (art. 1o).

Dentre as condutas processuais potencialmente abusivas listadas no Anexo A da Recomendação, identifico claramente nos autos as seguintes:

1. Distribuição de
ações judiciais semelhantes, com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto
(item 7);

2. Concentração de grande volume de demandas sob o patrocínio de poucos(as) profissionais,
cuja sede de atuação, por vezes, não coincide com a da comarca ou da subseção em que ajuizadas, ou com o domicílio de qualquer das partes
(item 13).

Tais circunstâncias justificam plenamente o exercício do poder geral de cautela pelo magistrado, conforme previsto no art. 139, III, do CPC, que lhe confere o poder-dever de "
prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias
".

A exigência de procuração pública encontra-se legitimada como medida preventiva diante dos indícios de litigância abusiva. O Anexo B da Recomendação CNJ n. 159/2024 prevê expressamente entre as medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva:

"Notificação para apresentação de documentos originais, regularmente assinados ou para renovação de documentos indispensáveis à propositura da ação, sempre que houver dúvida fundada sobre a autenticidade, validade ou contemporaneidade daqueles apresentados no processo" (item 9).

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 330, IV C/C ART. 485, I, TODOS DO CPC/15 -
DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA
- CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS QUE RECLAMA A PROVIDÊNCIA - PESSOA IDOSA E NÃO ALFABETIZADA -
INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA”
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a especificidade dos autos - autor idoso e não alfabetizado -, reclama a exigência da apresentação de Procuração Pública com outorga de poderes ao causídico constituído, deve a determinação ser cumprida, pena de indeferimento da inicial e extinção sem resolução do mérito, máxime quando oportunizado na instância singular a regularização do vício antes da prolação da sentença terminativa.
Muito mais justificada a determinação quando presentes indícios da denominada “demanda predatória” sintetizada pela mera busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, violando a ética e o dever de cooperação entre as partes, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário
”. (TJMT, 1000678-86.2021.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023 - destaquei).

De igual modo, em recentes decisões desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado, por unanimidade, aplicou-se o mesmo entendimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.
OFÍCIO DA CORREGEDORIA PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PELOS JULGADORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso Em Exame
Recurso de Apelação cível interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação revisional de contrato bancário, ante ausência de procuração pública, considerando os indícios de litigância predatória pelos patronos da parte autora.
II. Questão Em Discussão Há duas questões em discussão: (i) avaliar a necessidade de procuração pública ante os indícios de litigância predatória e o impacto no prosseguimento da demanda; (ii) analisar os efeitos do ofício da Corregedoria de Justiça que autorizou os julgadores a adotarem providências cabíveis para reconhecer a legitimidade da ação proposta. III. Razões De Decidir 1. A Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, após monitoramento das demandas ajuizadas pelos patronos, detectou indícios de uso predatório do sistema judicial, especialmente pelo grande volume de processos distribuídos, com argumentos e fatos genéricos. 2. Diante dessa constatação, a Corregedoria encaminhou ofício autorizando os julgadores a adotarem, no âmbito de suas competências, providências para reconhecer a legitimidade da ação proposta.
3. A sentença recorrida indeferiu a petição inicial, após oportunizar aos patronos a apresentação de procuração pública, em consonância com o ofício da Corregedoria, verificando indícios de litigância predatória pelos advogados subscritores da inicial. 4. Restou demonstrado nos autos o elevado número de demandas patrocinadas pelos advogados, com argumentos genéricos, reforçando os indícios de atuação inadequada. 5. O indeferimento da petição inicial ante a não apresentação da procuração pública se justifica como medida de prevenção ao uso abusivo do Poder Judiciário e à garantia da segurança jurídica.
IV. Dispositivo e Tese Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Considerando indícios de litigância predatória, o indeferimento da petição inicial ante a não juntada de procuração pública encontra respaldo no poder geral de cautela do juízo, visando prevenir o uso abusivo do sistema judicial e garantir a segurança jurídica.
(...).” (TJMT, 1001900-28.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA NÃO APRESENTADA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO.
RECURSO DESPROVIDO (...) III. Razões de decidir 3.
A exigência de procuração pública encontra-se legitimada como medida preventiva diante dos indícios de litigância abusiva, conforme preconizado na Recomendação CNJ n. 159/2024, que define a litigância abusiva como o desvio ou excesso dos limites impostos pela finalidade do direito de acesso ao Poder Judiciário.
4.
O elevado número de processos patrocinados pelo causídico
(aproximadamente 212 processos),
grande parte contra instituições financeiras, com petições iniciais de natureza genérica e padronizada, enquadra-se nos indicativos de litigância abusiva elencados no Anexo A da Recomendação CNJ n. 159/2024, justificando a adoção de medidas cautelares.
5.
O poder geral de cautela conferido ao julgador pelo artigo 139, III, do CPC autoriza o juiz a prevenir ou reprimir atos contrários à dignidade da justiça, sendo o indeferimento da inicial expressamente previsto nos artigos 330, III e 485, I, do mesmo código como meio de reprimir condutas inadequadas.
6. O princípio da primazia da resolução de mérito encontra limites na necessidade de observância da regularidade formal do processo e na coibição de práticas abusivas, não podendo ser invocado para legitimar condutas contrárias à boa-fé processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
Considerando indícios de litigância predatória, o indeferimento da petição inicial ante a não juntada de procuração pública encontra respaldo no poder geral de cautela do juízo, visando prevenir o uso abusivo do sistema judicial e garantir a segurança jurídica.
" (...)”. (TJMT, 1003805-68.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025 - destaquei).

Na referida decisão (1001900-28.2024.8.11.0050), consignou-se com precisão que "
O poder geral de cautela conferido ao julgador encontra respaldo no artigo 139, III, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a prevenir ou reprimir atos contrários à dignidade da justiça, sendo que
o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito, está expressamente previsto nos artigos 330, III e 485, I, do Código de Ritos, como meio de reprimir as condutas tidas como inadequadas
".

Compulsando os autos, verifico que a apelante alega ter atendido à determinação judicial, apresentando petição com procuração assinada de próprio punho no id. 312846426. No entanto, o documento juntado pela parte recorrente não é uma procuração pública lavrada em cartório, com firma reconhecida do signatário, conforme expressamente determinado pelo juízo
a quo
, mas sim uma procuração particular, sem qualquer reconhecimento de firma ou instrumento público.

A procuração juntada pela parte recorrente constitui mera procuração particular, não atendendo à específica exigência feita pelo juízo
a quo
, que determinou expressamente a apresentação de "
procuração com firma reconhecida
", requisito que não foi cumprido.

Quanto à questão do interesse processual, sua análise se mostra prejudicada, uma vez que não comprovado o cumprimento das determinações pelo Juízo
a quo
, de todo modo a extinção do feito é medida que se impõe.

Por fim, embora o sistema processual civil brasileiro seja orientado pelo princípio da primazia da resolução de mérito, tal diretriz encontra limites na necessidade de observância da regularidade formal do processo e na coibição de práticas abusivas. A primazia do mérito não pode ser invocada para legitimar condutas contrárias à boa-fé processual ou para validar ações caracterizadas por indícios de litigância predatória, sob pena de comprometimento da própria finalidade do processo como instrumento de realização da justiça.

No caso em análise, a inércia da parte autora em atender à determinação judicial de emenda à inicial, providenciando a procuração pública, impediu o próprio exame do mérito, não por rigorismo formal, mas por fundada preocupação com a garantia de regularidade da representação e com a prevenção da litigância abusiva.

Não se trata, portanto, de mero formalismo processual, mas de necessário rigor para assegurar a lisura das demandas ajuizadas, especialmente quando identificados diversos indicativos de possível abuso do direito de ação, como o elevado número de ações praticamente idênticas patrocinadas pelo mesmo causídico.

Portanto, a sentença encontra amparo nos autos e na legislação processual civil, não havendo falar em violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, visto que o mérito não pôde ser apreciado justamente em razão da inércia do requerente em atender a determinação de emenda à inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025